Tribunal: STF
Processo: RE 113729
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-14
Data de publicação: 1989-03-14

Ementa:
ADMISSAO AO SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO QUANDO O ATO
ADMINISTRATIVO E NULO. PRESUNÇÃO LEGAL DE LESIVIDADE.
- ADMITIDOS PELA LETRA 'A' DO INCISO  III DO ARTIGO 119 DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69, AMBOS OS RECURSOS PODEM SER EXAMINADOS PELA
LETRA 'D' DO MESMO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 292 E 528).
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A OFENSA AOS ARTS.
6. E 13, I, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
- O ENTENDIMENTO DE QUE, PARA O CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR, BASTA A
DEMONSTRAÇÃO DA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VIOLA O DISPOSTO
NO ARTIGO 153, PARAGRAFO 31, DA CONSTITUIÇÃO, NEM NEGA VIGENCIA AOS
ARTS. 1. E 2. DA LEI 4717/65, COMO JÁ DECIDIU ESTA CORTE AO JULGAR
CASO ANALOGO ( RE 105520).
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.